Tribunal: TJMT
Processo: 0000655-97.2016.8.11.0108
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000655-97.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA JOSEFA DA SILVA - CPF: 946.126.841-68 (APELANTE), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EDEMILSON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 535.267.911-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (REPRESENTANTE), SERGIO BORGES DE MELLO - CPF: 317.580.969-34 (APELADO), PAULA FERNANDA MATOS ONGHERO - CPF: 368.193.338-38 (ADVOGADO), SABRINA IARA DE MELLO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO BORGES DE MELLO - CPF: 317.580.969-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA IARA DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CIRURGIA DE LAQUEADURA – GRAVIDEZ POSTERIOR – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.

Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.

Eventual gravidez, ocorrida após a realização do procedimento de laqueadura tubária, não configura falha médica, pois, como os demais métodos contraceptivos, não é munido da garantia de que o resultado pretendido (a não gravidez) não venha a ocorrer, de sorte que não há falar no nexo de causalidade.

Demonstrado que a paciente tinha ciência de que o método contraceptivo de laqueadura não era 100% (cem por cento) seguro, não se configura o nexo de causalidade, apto a gerar a responsabilidade civil e o dever de indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Mariana Josefa da Silva e Edemílson Benedito dos Anjos, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação de Indenização, por eles proposta, julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 135434077, págs. 01/08).

Os Recorrentes levantam a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito, alegam que, embora exista nos autos o Termo de Responsabilidade, assinado pela primeira Apelante, não foram devidamente informados pelos Recorridos sobre a possibilidade de gravidez, após a realização da cirurgia de laqueadura.

Aduzem que os médicos que realizaram o procedimento cirúrgico não informaram que o método não é 100% (cem por cento) seguro, infringindo, portanto, o Código de Ética Médica (art. 22).

Salientam que o prontuário médico é praticamente ilegível, impossibilitando verificar como foi realizada a cirurgia, quais os materiais empregados, qual o tipo de procedimento foi utilizado.

Argumentam que, caso soubessem que o procedimento não era 100% (cem por cento) garantido, a primeira Apelante não teria submetido ao referido procedimento.

O Recorrido, Município de Tapurah, apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 135434087, págs. 01/05).

Os Apelados Sergio Borges de Mello e Sabrina Iara de Mello não apresentaram contrarrazões ao Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 142809151, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Mariana Josefa da Silva e Edemílson Benedito dos Anjos, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação de Indenização, por eles proposta, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Colhe-se dos autos que Mariana Josefa da Silva e Edemílson Benedito dos Anjos propuseram a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, contra o Município de Tapurah, Sérgio Borges de Mello e Sabrina Iara de Mello, médicos contratados pelo ente público municipal, alegando que a primeira Requerente, em vista da intolerância aos anticoncepcionais hormonais, ganho excessivo de peso, incompatibilidade de RH e ameaça de aborto por descolamento de placenta ao engravidar, procurou o Programa Saúde da Família – PSF – da sua região, com vista a realizar a cirurgia de laqueadura.

Salientaram, na inicial, que, no dia 21/11/2013, o procedimento cirúrgico foi realizado pelos médicos contratados pelo Município Requerido, Sérgio Borges de Mello e Sabrina Iara de Mello, no Hospital Municipal.

Alegaram que, no mês de agosto de 2014, descobriram que a primeira Autora estava grávida.

Aduziram que optaram pelo nascimento da criança em outro hospital, sendo o parto realizado no Hospital Santa Helena, em Cuiabá, pelo médico Ilton J. Saragiotto que realizou novo procedimento de laqueadura.

Afirmaram que o médico confirmou a existência de uma cirurgia anterior de laqueadura e que houve negligência médica, devendo, portanto, ser condenados os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A Magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, com resolução do mérito (art. 487, I do CPC),
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos dos autores.

Contra essa decisão, Mariana Josefa da Silva e Edemílson Benedito dos Anjos interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, suscitada pelos Apelantes.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Os Recorrentes levantam a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a produção de prova pericial e testemunhal era imprescindível para solução do processo.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC –

NÃO CARACTERIZAÇÃO –

CERCEAMENTO DE DEFESA –

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME –

PROBATÓRIO –

IMPOSSIBILIDADE –

PROPRIEDADE INDUSTRIAL –

ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA –

NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO –

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, a Julgadora singular entendeu que as provas existentes eram suficientes para o deslinde da controversa, que a prova pericial estava comprometida, porque fora realizada nova cirurgia de laqueadura e que a prova testemunhal era inútil, impertinente e, por isso, julgou antecipadamente o feito.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que a prova pericial, de fato, estava comprometida, posto que fora realizada nova cirurgia de laqueadura na Apelante Mariana Josefa da Silva, bem assim que a prova testemunha não contribuiria para comprovar o suposto erro médico.

Sendo assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelos Apelantes.

Do Mérito

O
sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil
que assim dispõe:

Art. 37. (...):

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nos casos em que a responsabilidade civil do Estado é alegada com o fundamento em erro médico, a teoria da responsabilidade civil objetiva deve ser analisada de forma diferenciada. A responsabilidade do Poder Público de indenizar, necessariamente passará pela análise da conduta médica.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para que haja responsabilização do Estado, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.

2.
Nos casos em que se discute a responsabilidade decorrente de procedimentos médicos, a teoria do risco administrativo deve ser analisada
cum grano salis
, pois a obrigação médica, via de regra, é de meio e não de resultado.

3. Desse modo,
adotada a conduta médica correta, oportuna e esperada, exclui-se a responsabilidade estatal, por falta de nexo de causalidade, pois não há como imputar ao Poder Público a obrigação de garantir o sucesso do tratamento médico
. Somente desta maneira se apresenta possível impedir que a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas hipóteses de prestação de serviço público de saúde se convole na extremada teoria do risco integral.

4.
A não comprovação do nexo de causalidade entre o ato imputado ao apelado e o dano suportado pelo autor, retira o dever de indenizar
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.072260-3/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 29/08/2019). (Destaquei).

Ab initio
, cumpre ressaltar que inexiste controvérsia quanto à questão fática aduzida na inicial, relacionada à ocorrência de gravides, após laqueadura realizada, no Hospital Municipal de Tapurah, pelos médicos Recorridos.

A irresignação dos Apelantes restringe-se à alegação de que não foram informados que a laqueadura de trompas não é método 100% (cem por cento) seguro.

Sendo assim, o cerne recursal restringe-se a analisar se os médicos prestaram, ou não, as informações adequadas à paciente.

Sabe-se que o profissional médico tem o dever de informar claramente sobre o procedimento adotado, inclusive sobre os riscos e cuidados a serem tomados antes, durante e após o tratamento, sob pena de responsabilização.

No caso vertente, entendo que inexistem dúvidas de que a Recorrente Mariana Josefa de Silva foi efetivamente cientificada a respeito da falibilidade do método cirúrgico a que fora submetida, tendo, inclusive, assinado o respectivo Termo de Responsabilidade que foi assim redigido (id. 135434075, pág. 60):

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Mariana Josefa da Silva, voluntariamente desejo submeter-me à contracepção cirúrgica e esclareço que:

1 – Tenho conhecimento sobre outros métodos contraceptivos, os quais me foram oferecidos.

2 – (...).

4 – Estou consciente que ocasionalmente este método pode falhar.
(Destaquei).

Com efeito, se a paciente foi devidamente informada que o procedimento cirúrgico de laqueadura de trompas não é 100% (cem por cento) seguro, é certo que a culpa e o nexo de causalidade não ficaram demonstrados pelos Apelantes, de modo que o seu pleito indenizatório não merece acolhimento.

Ademais, não há, no caderno processual, qualquer documento firmado pelos médicos Apelados ou mesmo a demonstração de alguma forma de propaganda, a demonstrar a promessa de eficácia absoluta do procedimento médico a que se submeteu a primeira Apelante.

Não bastasse isso, o Relatório Médico, emitido pelo ginecologista Ilton J. Saragiotto, CRM n. 2.859, confirma a realização de cirurgia anterior de laqueadura, porém não apontou qualquer erro médico na sua realização (id. 135434075, pág. 69).

O fato de a Apelante Mariana Josefa da Silva ter engravidado após ter se submetido à laqueadura não impõe a conclusão da ocorrência de erro no procedimento, notadamente porque era sabido que este método contraceptivo não era 100% (cem por cento) garantido e tal informação fora repassada aos Recorrentes.

Com efeito, ante a possibilidade de recanalização espontânea das tubas uterinas, a eventual gravidez, ocorrida após a realização da cirurgia de laqueadura, insere-se na seara do caso fortuito, de modo que não há falar na falha da prestação do serviço médico-hospitalar.

Dessarte, em vista de ser incontestável que a cirurgia de laqueadura de trompas não é método 100% (cem por cento) seguro, bem assim que o Hospital Municipal de Tapurah e os médicos que realizaram o procedimento cumpriram o dever de informar à paciente sobre os riscos do tratamento, entendo que não há falar em indenização.

Enfatizo que, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, cabia aos Recorrentes a comprovação de que não foram informados de que o método anticonceptivo não seria totalmente garantido, ônus de que não se desincumbiram.

Corroborando o entendimento, perfilho julgado recente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CIRURGIA DE LAQUEADURA - GRAVIDEZ POSTERIOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Eventual gravidez, ocorrida após a realização do procedimento de laqueadura tubária, não configura falha médica, ainda que adotado com a finalidade de planejamento familiar, pois, como os demais métodos contraceptivos, não é munido da garantia de que o resultado pretendido (a não gravidez) não venha a ocorrer, de sorte que não há falar no nexo de causalidade. Demonstrado que a paciente tinha ciência do índice de ineficácia do método contraceptivo de laqueadura, não se configura o nexo de causalidade, apto a gerar a responsabilidade civil e o dever de indenização por danos materiais e morais pelo Município, em virtude de posterior diagnóstico de gravidez.” (N.U 0000113-30.2012.8.11.0008, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 09/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019). (N.U 0006311-33.2010.8.11.0015, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 11/10/2022).

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto por
Mariana Josefa da Silva e Edemílson Benedito dos Anjos, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023